Tribunal: TJDFT
Processo: 0012825-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECIBO. ÔNUS DA PROVA.
1. O embargante alega que efetuou o pagamento dos valores descritos no título executivo no momento devido, mas de maneira diversa daquela descrita no contrato.
2. O Código de Processo Civil distribui o ônus da prova e imputa ao autor o ônus do fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, podendo, entretanto, atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante das peculiaridades da causa. Art. 373 do CPC.
3. O embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixou de comprovar o pagamento do título, razão pela qual não merece reforma a sentença que rejeitou os embargos à execução.
4. Apelação desprovida.